Tribunal: STF
Processo: RE 1333046
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO À SAÚDE. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado e o Município devem fornecer o medicamento pleiteado. 



    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público de saúde. 



    4. Embora se trate de medicamento que não integra as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do STJ, aplicável ao caso concreto, tendo em vista o ajuizamento da ação em outubro de 2019. 



    5. Sentença de procedência na origem. 



    APELO DO ESTADO DESPROVIDO. 



    PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194, 196 e 198 da CF. Sustenta, em essência, a reforma do “acórdão prolatado, a fim de que o recorrente não seja compelido ao fornecimento de tratamento oncológico, com fundamento nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, vez que não lhe compete o fornecimento”.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização , compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro " (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Cuida-se na origem de pretensão inicial manejada pela parte demandante, portadora de neoplasia maligna do rim, com progressão pulmonar irressecável (CID 10 - C64.9), necessitando do fármaco PAZOPANIBE 400mg, dois comprimidos por dia, sob pena de severo agravamento da sua condição de saúde.



    (...)



    Desse modo, a respeito da questão concernente a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação e o consequente ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, não obstante a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) operados pela União Federal, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora é de todos os entes federados, havendo seguramente a possibilidade de o ente político que tiver de cumprir o comando sentencial pleitear, em ação judicial própria ou na esfera administrativa, o ressarcimento em face daquele que, primordialmente, no seu entender, e em conformidade com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, seria o responsável pela disponibilização do tratamento/medicamento pleiteado, com o que se observarão, rigorosamente, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Ademais, no caso em tela, a abarcar pedido de fornecimento do medicamento PAZOPANIBE, de todo modo seria incabível a inclusão no polo passivo da União Federal, pois o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em 27/12/2018, publicou a Portaria nº 91, incorporando o Cloridrato de Pazopanibe e Malato de Sunitinibe para o tratamento de carcinoma renal de células claras metastático 1 , no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a roborar a tese de direito material acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em sede de ações de saúde.



    (...)



    Contudo, no caso em tela, como dito acima, o medicamento reclamado já está incorporado ao SUS para tratamento da enfermidade de que padece a parte autora, o que, decididamente, afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, por se tratar de medida inútil.



    (...)



    Como se vê, compete unicamente à parte autora decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigila integralmente de apenas um dos devedores solidários, presente a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.



    (...)



    Feito esse esclarecimento, o Estado do Rio Grande do Sul é o ente legítimo a figurar como fornecedor do medicamento requerido pela demandante, o que não afasta a busca pelo eventual ressarcimento econômico em ação diversa promovida contra quem detém a competência administrativa específica pelo atendimento da política de saúde.” (grifos acrescidos) 



    O acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte. 



    No recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. (Grifos acrescentados)



    Assim, tratando-se de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segundo a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).



    Não há sentido, no quadro de penúria dos Estados e Municípios, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve, assim, ser dirigida ao ente federal. Além disso, em se tratando de medicamento incorporado pelo SUS, a competência administrativa é regulada por lei, de modo que é imprescindível que participe da demanda o ente federativo responsável por sua dispensa gratuita.



    No que tange ao tratamento de câncer, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). As terapias de tratamento de câncer, embora fora do âmbito de regulação da Assistência Farmacêutica do SUS, são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017.



    Ainda, o Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017 estabelece que compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna (art. 41) e ao Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer , nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades (art. 42, II).



    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado proferida em caso análogo: RE 1.356.398, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão regional, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da liminar então deferida. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator